Tribunal: TJBA
Processo: 8042609-75.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042609-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À PARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
.
PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. ATUAL PRECEDENTE UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os
“
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao alegar a ilegitimidade ativa da Autora, visto que o alcance ampliado dos efeitos da ordem mandamental se encontra revestido de irreversibilidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
.

II - Embora a EC 41/2003 tenha extinguido a paridade de vencimentos para os novos servidores, tal limitação não se aplica à exequente, tendo em vista que esta ingressou no serviço público no ano de 1981, conforme contracheque de ID 35633215.
Preliminar de não demonstração do direito à paridade rejeitada.

III - A VPNI, criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor. Deve o Estado da Bahia comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias.

IV - I
ncumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.

III -
Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há, portanto, clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais
prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF
, como, aliás, este Colegiado deliberou por unanimidade no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro de 2022.

IV –
REJEITADAS AS PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº
8042609-75.2022.8.05.0000
, em que figuram como Exequente

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS
e, como Executado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
, e no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA